Tribunal: STF
Processo: HC 243966
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 791.430/SC (e-doc. 9).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em 1ª instância, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 5). Em face do acórdão, impetrou-se o habeas corpus no STJ, indeferido pelo então Relator (e-doc. 8), sobrevindo o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilicitude de busca pessoal e ingresso domiciliar que se seguiu, a macular, por consequência, as provas obtidas a partir dessas medidas. Alega a ausência de justa causa para as medidas. Tece considerações sobre a dinâmica dos fatos, dizendo não ocorridos da forma como relatados nos autos.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude das buscas pessoal e domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, cumpre destacar que a alegação de ilicitude da busca pessoal realizada antes do ingresso domiciliar não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, que se ateve tão somente ao debate sobre a inviolabilidade domiciliar. Sendo assim, a atuação originária do STF, quanto ao ponto, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Em relação à entrada domiciliar forçada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. Na espécie, destaco a conclusão do STJ, que manteve o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da ausência de ilegalidade na busca domiciliar, com a fundamentação a seguir: 



     “Note-se que os policiais que realizaram a prisão em flagrante estiveram acompanhando a ora recorrente desde que ela estava no estabelecimento comercial, até ser transportada até sua residência, e de lá sair novamente com outro transporte portando a cocaína que acabou por jogar através da janela do veículo no momento da abordagem. 



    Não se controverte que a sequencia dos acontecimentos precedentes à abordagem policial aponta para a existência de fundadas razões da mercancia de entorpecentes. 



    (...)



    Ocorre que o caso em questão apresenta peculiaridades importantes, que afastam a aplicação dos mencionados precedentes. 



    Conforme apontado acima, é fato incontroverso que os policiais fizeram o acompanhamento da agravante desde o estabelecimento comercial até a entrada e saída da residência portando entorpecentes, sendo indicação concreta da ocorrência de manutenção em depósito de substâncias no interior de casa. Com esse cenário os policiais já tinham elementos suficientes para uma busca pessoal e, ao realizarem, encontraram com a agravante com entorpecente. Portanto, diferentemente do precedente acima mencionado, não foi somente o encontro de substâncias com o indivíduo, mas o acompanhamento em trajeto, entrada e saída da residência portando drogas. 



    Todo esse quadro fático permite que um terceiro, minimamente prudente, supunha, com alta probabilidade, que no interior da residência da agravante havia mais substâncias entorpecentes guardadas, razão pela qual entendo que a atuação policial de ingresso na residência se deu com base nas necessárias fundadas razões, não sendo hipótese de ofensa à garantia da inviolabilidade de domicílio, o que mantém intacta a prova dos autos. 



    Em suma, após as análises feitas das hipóteses autorizadoras, possível dizer que a entrada na residência por parte dos policiais militares sob a hipótese constitucionalmente autorizada de ocorrência de flagrante delito, pois, no momento em que iriam ingressar, havia as necessárias fundadas razões (...).” (e-doc. 9, p 7-9; grifos adicionados)



    9. Com efeito, diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial diante dos contornos dos fatos que antecederam o ingresso domiciliar, os quais passo a descrever. Em monitoramento da paciente, que se encontrava em estabelecimento comercial, agentes policiais visualizaram-na em atitude suspeita, repassando objeto e recebendo contraprestação. Em seguida, os policiais seguiram a paciente até a sua residência, tendo ingressado e saído do local rapidamente, entrando em veículo na sequência. Nesse momento, foi abordada pelos policiais, ocasião na qual dispensou droga pela janela do veículo. Na abordagem, confessou a posse da substância dispensada e a existência de mais entorpecente em casa. Nesse contexto, não há ilegalidade a ser sanada, presentes fundadas razões da ocorrência de flagrante delito no interior da residência, a autorizar a entrada forçada no local.



    10. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpuscomo sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator